Tribunal: TJSP
Processo: 2259252-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança. Contrato de locação de bem imóvel para fins residenciais. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que não considerou válida a intimação do executado para o pagamento do débito. INCONFORMISMO da exequente deduzido no Recurso. EXAME: Intimação do réu revel, sem Procurador constituído nos autos, para o cumprimento do

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança. Contrato de locação de bem imóvel para fins residenciais. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que não considerou válida a intimação do executado para o pagamento do débito. INCONFORMISMO da exequente deduzido no Recurso. EXAME: Intimação do réu revel, sem Procurador constituído nos autos, para o cumprimento do julgado, que deve ser feita na forma prevista no artigo 513, §2o, inciso II, do Código de Processo Civil. Necessidade de pesquisa para localização de outros endereços ou demonstração inequívoca de que o executado tomou ciência da decisão. Intimação que, no caso, não pode ser considerada válida, mormente pela ausência de elementos indicativos de que o executado tem conhecimento da cobrança em questão. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*